Tribunal: TJBA
Processo: 8004892-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004892-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DINO ROMULO FACCIONI e outros Advogado(s): RODRIGO JUSTUS DE BRITO AGRAVADO: JCM GLASSFORD LTD Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE POSTULATÓRIA ENCERRADA. PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DETERMINAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA SEM PEDIDO EXPRESSO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por DINO ROMULO FACCIONI e outros contra decisão que indeferiu aditamento da petição inicial e determinou a adjudicação compulsória de imóvel rural, no bojo de ação de anulação de escritura pública de promessa de compra e venda, ajuizada contra JCM GLASSFORD LTD. A parte agravante requereu a inclusão da empresa sucessora e de seu sócio no polo passivo da demanda, além da atualização dos dados, alegando que a medida foi requerida antes da citação e estaria autorizada pelo art. 329, I, do CPC. Requereu também o reconhecimento da nulidade da determinação de adjudicação, por se tratar de matéria estranha ao objeto da ação e desprovida dos documentos exigidos pela legislação brasileira para aquisição de imóvel rural por empresa estrangeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o aditamento da petição inicial para inclusão de novos réus e atualização de dados após sentença de improcedência liminar; (ii) estabelecer se a decisão que determinou a adjudicação compulsória do imóvel rural, fora dos limites do pedido, configura julgamento extra petita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O aditamento da petição inicial após a prolação de sentença de improcedência liminar viola o disposto no art. 329 do CPC, que condiciona tal pedido à fase anterior à citação ou, após esta, ao saneamento, com consentimento do réu. 4. Superada a fase postulatória, incabível a inovação do polo passivo ou alteração da causa de pedir, sob pena de afronta aos princípios da estabilidade processual, segurança jurídica e devido processo legal. 5. A determinação judicial de adjudicação compulsória do imóvel, sem pedido formulado nos autos, extrapola os limites da demanda, configurando julgamento extra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC. 6. O vício de julgamento extra petita acarreta a nulidade parcial da decisão, com decote do comando referente à adjudicação, por tratar de matéria alheia ao objeto da ação, sem prejuízo de eventual apreciação no processo próprio de dúvida registral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O aditamento da petição inicial após a prolação de sentença de improcedência liminar é incabível, nos termos do art. 329 do CPC. 2. A decisão que determina a adjudicação compulsória de imóvel, sem pedido expresso nos autos, caracteriza julgamento extra petita, sendo nula nesta parte. 3. A nulidade parcial por julgamento extra petita autoriza o decote do comando decisório viciado, preservando os demais termos da decisão, por ausência de prejuízo às partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 141, 329 e 492; Lei nº 6.015/73, art. 214, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED 8033867-95.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 27.09.2022; TJ-PR, AgInt 0042252-60.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 27.07.2024; STJ, REsp 2035370/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.04.2023. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE o recurso, na esteira do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 2